Tribunal: STF
Processo: HC 182764
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal de Quirinópolis/GO, no processo nº 201901219377, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 23 de setembro de 2019, e de outra pessoa, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 155, parágrafos 4º, incisos I e IV, e 4º-A, combinado com o 14, inciso II (tentativa de furto qualificado por rompimento de obstáculo, mediante concurso de pessoas e emprego de explosivo), do Código Penal e 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 566.303/GO, indeferido liminarmente pelo Presidente.
    O impetrante sustenta o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 168 dias. Articula com a ofensa ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência.
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal resultante do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 23 de setembro de 2019, ou seja, há 6 meses e 2 dias. Uma vez inexistente ato sobre a necessidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 201901219377, do Juízo da Vara Criminal de Quirinópolis/GO. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator